Tribunal: TJMT
Processo: 0005539-34.2006.8.11.0040
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005539-34.2006.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALMIR VIEIRA DE SOUZA (APELADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MAYRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.660.309-61 (ADVOGADO), DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.302/0001-55 (REPRESENTANTE), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.302/0001-55 (REPRESENTANTE), JADIR JOSE COPETTI NOVACZYK - CPF: 454.436.370-53 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), MAYRA DE OLIVEIRA - CPF: 020.660.309-61 (ADVOGADO), VALMIR VIEIRA DE SOUZA (REPRESENTANTE), DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.302/0001-55 (APELANTE), DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP - CNPJ: 01.970.302/0001-55 (APELADO), VALMIR VIEIRA DE SOUZA - CPF: 719.724.809-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – METRAGEM A MENOR – INEXISTÊNCIA DE DANO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA OFENSA À HONRA –
RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

No contrato de compra e venda de imóvel, deve-se atentar para as prescrições do instrumento, de modo a vincular os contratantes aos termos ajustados no pacto, respeitando-se às características anunciadas na oferta da venda veiculada, especialmente no que toca à metragem do imóvel e suas condições estruturais.

Havendo descumprimento do avençado por uma das partes, assegura a lei àquele que se sentir lesado requerer restituição de valores pela metragem comercializada em desconformidade com a área real do imóvel.

A configuração do dano moral, suficiente à imposição de sua reparação, exige abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que não ocorre nas hipóteses em que o prejuízo represente mero aborrecimento decorrente das relações jurídicas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por ambas as partes
,
contra a sentença proferida pelo o Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que, nos autos da Ação de Indenização por Dano Material e Moral nº 5539-34.2006.8.11.0040,

julgou parcialmente procedente
os pedidos constantes na exordial para condenar a DALLA VALLE
&
DALLA VALLE LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), com acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citacao e correcao monetaria pelo indice INPC, a partir do efetivo prejuizo (23/08/2000), conforme súmula 43, STJ, deixando de fixar danos morais por entender que o fato do terreno ser menor do que o avençado não gera este tipo de indenização.

Por fim, condenou as partes, de forma
pro rata,
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em razões, a 1ª recorrente aduz que o imóvel, há muitos anos, foi edificada a residência do 2º recorrente (
VALMIR VIEIRA DE SOUZA)
, fato incontroverso nos autos, que demonstra que ele efetivamente aceitou o imóvel com o tamanho que possui, expressando descontentamento somente muitos anos mais tarde.

Entende em suma, não ter o 2º recorrente comprovado as alegações trazidas na petição inicial, devendo ser julgado improcedente todos os pedidos. Aduz que a sentença proferida distancia-se das provas produzidas nos autos, especialmente em relação à prova pericial. Assevera que a fundamentação da decisão não condiz com o desfecho dado à lide, devendo ser reformada em sua integralidade. Atesta que o laudo pericial aponta pequena diferença de metragem em relação ao imóvel comercializado, o que se distancia da conclusão dada pelo julgador de origem.

Contrarrazões no id. 29772478. Sem preliminares.

Por sua vez, o 2º recorrente. insatisfeito em parte com o pronunciamento de primeira instância, o autor interpõe recurso de apelação unicamente para fins de condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões no id. 29772480. Sem preliminares.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão os recorrentes.

Denota-se da lide instaurada a pretensão da parte autora (2º recorrente) para fins de condenar as ré (1º recorrente) ao pagamento da diferença de metragem em relação ao imóvel objeto de compra e venda e, por fim, reparação por danos morais.

A lei civil permite às partes estabelecerem relações contratuais conforme livre manifestação de vontade, observando, desde a conclusão até a execução da avença, os princípios de probidade e boa-fé (arts. 421 e 422 CC)

Por possuírem natureza sinalagmática, encerrando obrigações mútuas, as estipulações contratuais deverão ser executadas conjuntamente pelos pactuantes, buscando preservar a finalidade do contrato havido.

Nas hipóteses de não cumprimento do avençado por uma das partes, assegura a lei àquele que se sentir lesado requerer a resolução do contrato, se não preferir-lhe o cumprimento, podendo, ainda, pleitear perdas e danos (art. 475 CC).

No contrato de compra e venda de imóvel, deve-se atentar para as prescrições do instrumento, de modo a vincular os contratantes aos termos ajustados no pacto, respeitando-se às características anunciadas na oferta da venda veiculada, especialmente no que toca à metragem do imóvel e suas condições estruturais.

Por esta razão, na compra e venda de imóvel residencial deve ser considerado o cômputo da área total do bem vendido ao consumidor para fins residenciais e de morada, cuja oferta deve corresponder à real metragem comercializada, não incluída nesta fração a respectiva área destinada para fins de garagem.

Restou incontroversa nos autos a diferença de 36,15 m2 da área do terreno adquirido pelo autor através do contrato de id. 29769990, nos termos do artigo 374, III, do CPC. Também restou comprovado na perícia realizada no id. 29772455, o dano material, relativo a desvalorização do imóvel por ser menor do que o previsto no contrato entabulado entre as partes.

Atente-se para o fato de que referida prova foi produzida nos autos atendendo-se ao seu procedimento legal, observando-se, na sua execução, o princípio do contraditório e ampla defesa, não havendo que se falar em nulidades ou decisão contrária ao conjunto probatório.

Lado outro, a ré (1º recorrente), em momento algum, desconstituiu a conclusão da prova pericial com base nos demais elementos de prova produzidos, deixando de demonstrar fatos impeditivos, extintivos ou modificativos da parte contrária.

Não se evidenciaram as alegações trazidas na peça contestatória suficientes para afastarem a verossimilhança dos fundamentos expostos na peça de ingresso, no sentido de os autores tinham conhecimento sobre os vícios estruturais e de metragem do imóvel antes de concluírem o contrato de compra e venda, ônus imputável às rés, a teor da prescrição do art. 373, II, CPC.

O desfecho dado à lide atrai a obrigação da ré para fim de reparar o dano material apontado na peça de ingresso e comprovados nos autos, representado por metragem comercializada a menor, estando esta em conformidade com o laudo técnico pericial e demais elementos probatórios do caderno processual.

No que toca ao dano moral, sua configuração exige abalo à esfera não patrimonial do ofendido, capaz de repercutir negativamente em sua dignidade e honra subjetiva, o que o distingue de meros aborrecimentos decorrente das relações jurídicas.

No caso em apreço, não há comprovação de que o autor (2º recorrente) tenha suportado abalo psíquico e emocional suficientes para atingirem ou abalarem sua esfera extrapatrimonial, imagem ou honra subjetiva.

Embora tenha se diligenciado junto ao Poder Judiciário para a defesa de seus interesses, inexiste constatação de ofensa suficiente para sustentar a pretensão de indenização por danos morais, evidenciando-se que o caso retratado nos autos representa meros aborrecimentos decorrentes das relações contratuais.

Estando ausentes os requisitos legais necessários ao dever de indenizar, deve ser mantida a sentença lançada na instância de origem.

Dispositivo.

Diante do exposto, conheço de ambos os recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume a bem lançada decisão combatida.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC no caso em tela.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020